Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001822-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(AS): BEATRIZ CORREA ARRUDA DOS REIS E OUTRAS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença (código n. 977152), proposta por Beatriz Correa Arruda dos Reis e Outros, determinou a realização da perícia contábil, para apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal, no valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), mediante depósito judicial, no prazo de 02 (dois) meses (Id. 33149456 – págs. 01/02).
O Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com os honorários periciais, porque nenhuma das partes requereu a realização da perícia contábil, sendo designada de ofício pelo Julgador a quo.
Alega que, por força da regra esposada no artigo 95, do CPC, quando determinada de ofício, devem os honorários periciais ser rateados.
Sustenta que, em vista de a parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, a perícia deve ser custeada com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, posto que fora nomeado perito particular.
Assevera, ainda, que a perícia deve ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, diante da existência de probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora.
É o relato. Decido.
Como visto na síntese, o Município de Cuiabá pretende a “concessão do efeito suspensivo para afastar a responsabilidade do pagamento dos honorários periciais arbitrados, no valor de R$1.250,00” (mil e duzentos e cinquenta reais).
Inicialmente, cabe ao Relator do Agravo de Instrumento analisar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registra-se que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Analisando os documentos acostados a este Recurso e os fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, entendo que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
No caso vertente, observo que o Juízo singular, de ofício, determinou a realização de perícia, nomeando o perito Gérson Fanaia Pereira (Id. 33149456 – pág. 01), portanto, trata-se de perito particular.
Nos termos do artigo 95 do CPC, quando determinada a realização de perícia, de ofício, deve o valor dos honorários periciais ser rateado.
Entrementes, na hipótese em questão, observo que a parte autora, ora Recorrida, é beneficiária da justiça gratuita. Logo, o pagamento da verba pericial deve ser assumido com os recursos alocados no orçamento do ente público ou realizada por servidor do Poder Judiciário ou de órgão público conveniado (§3o II do art. 95/CPC).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO EXPERT.
Havendo a perícia sido determinada de ofício pelo Juízo da causa, os honorários periciais, em regra, devem ser rateados entre as partes, ex vi do disposto no art. 95 do CPC. Caso dos autos em que a parte agravada, contudo, litiga ao amparo da Gratuidade de Justiça, com o que a parte que lhe cabia da remuneração do expert haverá de ser suportada pelo Estado, consonante o § 3o do referido dispositivo legal. (...). (Agravo de Instrumento no 70081081903, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 30-07-2019). (Negritei).
Nessa esteira, penso que os requisitos exigidos para a concessão da liminar foram devidamente preenchidos.
Ante o exposto, CONCEDO o pedido de liminar, para suspender a decisão recorrida que determinou ao Agravante o pagamento das verbas periciais, na integralidade.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.